Tribunal: TJDFT
Processo: 0723837-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Processo : 0723837-08.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 128417231 dos autos originários n. 0701350-51.2021.8.07.0009) proferida em ação de exibição de documentos, que aplicou, no patamar máximo, a multa fixada anteriormente e determinou intimação pessoal do réu, aqui agravante, para que apresente os contratos indicados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de nova multa diária. Eis o teor da decisão atacada: Verifico por parte do banco requerido conduta desidiosa e recalcitrante em relação à decisão proveniente deste Juízo para exibição dos documentos requeridos pelo autor, visto que já cominada multa para o caso de descumprimento e que este persiste. Assim, aplico a multa de ID n. 101589110 ao réu em seu patamar máximo (R$ 10.000,00) e, valendo-me pela derradeira vez do que dispõe o art. 139, IV do CPC no sentido de possibilitar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, determino a intimação pessoal do Banco do Brasil para que apresente os contratos de no 845139762, 882158166 e 914593365, bem como o contrato de seguro de vida de proposta n. 1072954, sinistro n. 93202005307, no prazo de 5 dias, sob pena de nova multa diária de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais). Transcorrido tal prazo, dê-se vista ao autor e retornem conclusos. O agravante suscita a falta de interesse, ao argumento de que não houve negativa de fornecimento do instrumento contratual reclamado nos autos, tampouco há comprovação de requerimento administrativo do documento. Sustenta ser descabida multa cominatória na ação de exibição de documentos, conforme entendimento sedimentado no Tema 1.000 do STJ, tendo em vista que não houve a tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. Ainda, pontua que a Súmula 372 do STJ veda a fixação de multa na ação de exibição de documentos. Aduz que a multa poderá acarretar enriquecimento sem causa do agravado. Avalia que o valor fixado extrapolou os limites da razoabilidade, bem como os parâmetros de fixação das astreintes definidos pelo STJ, configurando enriquecimento sem causa. Requer o efeito suspensivo e a desconstituição da multa. Subsidiariamente, pede a redução da multa Efeito suspensivo deferido (id. 37597306). É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. V, do CPC. De início, cumpre salientar que a decisão combatida neste agravo de instrumento não tratou de interesse processual, por suposta ausência de prova de que não houve requerimento administrativo e indeferimento de fornecimento dos documentos. E não tratou justamente porque o agravante, embora intimado para apresentar os documentos e tenha comparecido aos autos em mais de uma oportunidade, nada arguiu nesse sentido. Logo, em que pese o interesse processual constituir matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo para decisão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão no art. 1.015, inc. VI, do CPC, conheço em parte do agravo de instrumento. Segundo os autos no juízo de origem, o autor-agravado propôs ação de exibição de documentos que, no entanto, foi recepcionada como ação de produção antecipada de provas, na qual o réu-agravante foi citado e intimado para apresentar a documentação referida na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 83998437 na origem). Como não houve resposta do agravante no prazo assinalado, acolhendo pedido do agravado, o juízo a quo considerou descumprida a obrigação e fixou o prazo de 5 dias para exibição dos documentos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$10.000,00 (id. 92430525 na origem). O agravante veio aos autos para solicitar dilação do prazo (id. 93882203 na origem) e, em seguida, juntou documentos (id. 95537201 na origem). Deferida a prorrogação do prazo (id. 96369777 na origem), sem manifestação da parte, sobreveio decisão determinando intimação pessoal do agravante para apresentar os documentos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00 (id. 101589110 na origem). Em resposta, o agravante acostou diversos documentos e afirmou ter cumprido integralmente a obrigação (id. 111429438 a 111432997 na origem). Ouvido o agravado, este afirmou que houve juntada parcial dos documentos e reiterou o pedido de exibição dos documentos não entregues, sob a cominação de nova multa, sem prejuízo de exigibilidade da multa já fixada anteriormente (id. 115189898 na origem). Proferida, então, a decisão objeto deste agravo. Feito esse escólio, nada obstante não tenha sido impugnada a decisão anterior que fixou a multa para compelir o agravante a exibir os documentos, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar da natureza persuasiva da multa, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Mais ainda, pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que é possível a exclusão ou modificação da multa porquanto a decisão cominatória não se submete a coisa julgada ou preclusão consumativa. Confiram-se os seguintes arestos: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MULTA DIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL. ART. 537, § 1o, DO CPC/2015. VALORES VINCENDOS. DECISÃO CONSTITUTIVA COMO BALIZA. AUSENTE DECISÃO COM MESMA CARGA EFICACIAL CONTRAPOSTA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. 2. Ausente decisão constitutiva contraposta àquela que efetivamente definiu o valor das astreintes, descabe cogitar de inobservância à preclusão consumativa ou coisa julgada por ter sido fixado valor em patamar diverso ao que prospectado 3. A sintonia entre o que decidido pelo acórdão recorrido e a jurisprudência atual desta Corte obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea "c". Incidência do Enunciado 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.915.182/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. [...] 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Dito isso, não há controvérsia quanto à relação jurídica e os documentos exigidos pelo agravado. Entretanto, ainda que demonstrada a relação jurídica e a existência dos documentos, apurada mediante o contraditório, não é cabível a aplicação da multa antes de adotadas medidas coercitivas, entre as quais a busca e apreensão, à luz de jurisprudência consolidada. De acordo com tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 1.000 dos recursos repetitivos, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (Grifado) Ante o exposto, sem prejuízo de sua aplicação após o cumprimento do requisito estabelecido no precedente qualificado, por força do art. 927, inc. III, do CPC, a decisão agravada deve ser reformada para o fim de desconstituir a multa. Conheço em parte do agravo de instrumento e, nessa extensão, dou-lhe provimento. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 20 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator